Tribunal: TJBA
Processo: 8000047-18.2023.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000047-18.2023.8.05.0226

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: VALDIR NERI SANTOS

Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como DAVID LUCAS DOS SANTOS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. CRIME DE AMEAÇA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CÓDIGO PENAL. SURSIS. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por Valdir Neri Santos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Santaluz/BA, que o condenou à pena de 01 (um) mês e 40 (quarenta) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do Código Penal) contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica. A pena privativa de liberdade foi suspensa, nos termos do art. 77 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de ameaça; (ii) estabelecer se é cabível a exclusão da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal; (iii) determinar se a pena aplicada comporta redução; e (iv) verificar a possibilidade de revogação da suspensão condicional da pena (sursis).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, sobretudo quando harmônica e corroborada por outros elementos, como o depoimento de testemunhas e documentos do inquérito.

4.
A narrativa da vítima mostrou-se firme, coerente e detalhada, descrevendo ameaças reiteradas, capazes de incutir fundado temor, o que satisfaz os requisitos do tipo penal do art. 147 do Código Penal.

5.
O depoimento da testemunha de acusação corroborou a versão da vítima, conferindo verossimilhança e reforçando a autoria do crime pelo recorrente.

6.
A exclusão da agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal não é cabível, pois a jurisprudência do STJ admite sua aplicação em conjunto com a Lei Maria da Penha, sem configurar bis in idem.

7.
A pena foi fixada no mínimo legal na primeira fase da dosimetria, sendo majorada apenas na segunda fase pela incidência da agravante legal, o que afasta a possibilidade de redução.

8.
A substituição da pena por restritiva de direitos é vedada nos crimes de violência doméstica com grave ameaça, conforme Súmula 588 do STJ.

9.
A suspensão condicional da pena é admissível nos crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, desde que preenchidos os requisitos do art. 77 do Código Penal.

10.
A revogação do sursis, se desejada, deve ser solicitada pelo condenado perante o Juízo das Execuções Penais, não cabendo ao juízo de conhecimento decidir sobre eventual renúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A palavra da vítima, em harmonia com outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação por ameaça em contexto de violência doméstica.

2.
A aplicação da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal é compatível com os crimes processados sob a Lei Maria da Penha, não configurando bis in idem.

3.
A suspensão condicional da pena é admissível nos crimes de violência doméstica, desde que presentes os requisitos legais, cabendo eventual renúncia ao Juízo das Execuções Penais.

4.
Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos em crimes com violência ou grave ameaça contra a mulher.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “f”, 77 e 147; CF/1988, art. 5º, LIV; Lei nº 11.340/2006; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1256178/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 22.05.2018, DJe 04.06.2018. STJ, AgRg no REsp 1.772.104/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 19.12.2018, DJe 19.12.2018. STJ, HC 466.834/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 23.11.2018. TJBA, Apelação n. 0700290-74.2021.8.05.0146, Rel. Des. Ícaro Almeida Matos, j. 07.12.2021. STJ, REsp 2.049.327-RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 14.06.2023 (Tema 1189).

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal
n
º

8000047-18.2023.8.05.0226
, em que figura, como Apelante,
VALDIR NERI SANTOS
, e, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07